Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie PET - Petição Processo N. 0700348-10.2020.8.07.0000 PET Requerente DEVANI GONÇALVES PEREIRA MINISTÉRIO EVANGÉLICO CORDEIRO DE DEUS Requerida JUIZ DE FORA EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Ante o efeito suspensivo concedido ao recurso na decisão Id. 13569280 e a interposição da Apelação no 0710185-17.2019.8.07.0003, encaminhem-se os autos à Secretaria da 3a Turma Cível para as providências cabíveis. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora